Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-94.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001368-94.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILSON SANTANA ORTEGA - CPF: 453.252.861-53 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001368-94.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Município de Cáceres

Recorrido(s):
Dilson Santana Ortega

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2022 a 16/02/2022

Ordem da pauta: 202

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – EFEITOS FINANCEIROS
a partir da ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – PRECEDENTES DO STJ –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Assiste ao servidor público municipal ocupante do cargo de guarda o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do
Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O termo inicial de pagamento dessa verba é a data de confecção do laudo pericial que atestou a condição de periculosidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município que é réu na presente reclamação trabalhista, ante sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento de adicional de periculosidade ao servidor postulante, à razão de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento base
, “a contar da publicação da MTE 1885/2013 (02.12.2013), respeitando o prazo prescricional quinquenal”
.

O recorrente aduz que somente haveria direito à percepção do adicional após a efetiva comprovação do trabalho em condições perigosas, devendo o termo inicial ser adequado à data de realização da prova pericial juntada aos autos.

Contrarrazões no ID 103823013.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Nos termos do artigo
7o
,
XXIII
, da
Constituição Federal
, o servidor faz jus ao recebimento do
adicional
de
periculosidade
quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei.

Já o art.
196
da
Consolidação das Leis do Trabalho
considera perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.
A Norma Regulamentadora no 16 estabelece:

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

A Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da mencionada NR no 16, traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei
7102
/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Ainda, traz em seu quadro as atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, do qual se extrai a “
vigilância patrimonial
”, cuja descrição posta é
segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo requerente, em vista do cargo exercido, qual seja, guarda, está contemplada no referida Anexo 3, da NR-16.

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa, o autor faz
jus

ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

Constata-se que, conforme registrado em sentença, a função somente foi considerada perigosa pela já mencionada Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou:

Art. 3o.
Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria,
nos termos do art. 196 da CLT.

No presente caso, porém, tem-se Laudo Técnico de Condições Ambientais, reconhecendo a periculosidade da atividade exercida pelo autor, de modo que o adicional perseguido somente poderá surtir efeitos pecuniários a partir da data de elaboração do exame pericial, conforme orientação sedimentada no âmbito do C. STJ:

"'o pagamento de
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo

pericial
atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel.
Min
. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o
termo
a quo do
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade é da data do
laudo
em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (
EDcl no REsp 1755087/RS
, SEGUNDA TURMA, Relator
Min
istro HERMAN BENJA
MIN
, julg. em 27/8/2019).

Na mesma linha, tem-se a jurisprudência do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - VALORES RETROATIVOS AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DO LAUDO TÉCNICO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O adicional de periculosidade é devido ao servidor público municipal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado por Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho - LTCAT.” (N.U 0001887-42.2014.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015). 2. Se o laudo pericial somente foi produzido em setembro/2011, faz jus o servidor ao recebimento dos valores retroativos devidos até a implantação administrativa pela Administração Pública, eis que a partir dali, restou constatado que ele trabalhava em condições de periculosidade. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U. 00018882720148110003, Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/11/2020)

Assim, a sentença
comporta reforma apenas para adequar o marco inicial, que deverá corresponder à data de elaboração do LTCAT apresentado pelo autor (ID 103823545), a ser devidamente comprovada no momento pertinente, na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para consignar que o adicional de periculosidade retroativo será devido a contar da data de elaboração do LTCAT juntado à inicial, a ser devidamente comprovada no momento executivo, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023